Tribunal: STF
Processo: ARE 1498089
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA DECISÃO QUE JULGOU A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PAGAMENTO SUBMETIDO AO REGIME DE PRECATÓRIO (ART. 100 DA CF/88). INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 553.710/DF (TEMA 394). AGRAVO IMPROVIDO. 1. À exceção da reparação econômica de caráter indenizatório prevista na Lei n. 10.559/2002, devida em favor de anistiado político, os encargos processuais impostos à UNIÃO (honorários sucumbenciais, astreintes etc.) deverão ser adimplidos por meio do regime de precatório, consoante exige o art. 100 da CF/88. 2. Inaplicabilidade, para verbas de natureza sucumbencial ou sancionatórias, da orientação versada no RE 553.710/DF (Tema 394). 3. Agravo interno improvido” (eDOC 22 – ID: e42da175, p. 2)  



    Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o objetivo de compelir o ente público ao cumprimento integral da Portaria nº 563/2005 no que se refere ao pagamento da indenização ao anistiado político no prazo disposto no art. 18, da Lei nº 10.559/2002.



    Movido o respectivo cumprimento de sentença, o ente público fora condenado em honorários advocatícios, em razão da não realização do depósito do valor devido no prazo para pagamento voluntário.



    Com relação especificamente à verba honorários, o Tribunal de origem determinou que o pagamento seja realizado mediante expedição de precatório.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da isonomia na determinação contida no acórdão impugnado de que os valores referentes aos honorários advocatícios sejam pagos mediante a expedição de precatório, com fundamento no recebimento, pela União, dos seus honorários advocatícios por meio da simples compensação sobre o valor principal a ser pago pelo ente público.



    Argumenta-se, assim, que essa questão, por si só, não importaria em negativa de vigência ao art. 5° CF/88, e consequentemente violação ao princípio da igualdade, não fosse o fato de que diferentemente dos honorários de sucumbência em favor do recorrente, a referida verba em favor da União, não segue a mesma sistemática de pagamento, uma vez que, o Ente Fazendário recebeu sua verba sucumbencial por meio de decote realizado no montante do valor principal recebido pelo recorrente (eDOC 235 – ID: 5d68d0e4, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.559/2002) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a dispensa do pagamento mediante precatório, disposta nos arts. 12, § 4º, e 18, da Lei nº 10.559/2002, se aplica unicamente as valores de natureza indenizatória devidos aos anistiados políticos, não se aplicando para eventuais pagamentos de honorários advocatícios. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Na hipótese dos autos, a decisão agravada determinou que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela UNIÃO se desse por meio de precatório. 



    No entender do exequente, ora agravante, o pagamento dessa verba deve ocorrer de imediato, sem submissão ao rito de que trata o art. 100 da CF/88, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. 



    Contudo, à exceção da reparação econômica de caráter indenizatório prevista na Lei n. 10.559/2002, devida em favor de anistiado político, os encargos processuais impostos à UNIÃO (honorários sucumbenciais, astreintes etc.) deverão ser adimplidos por meio do regime de precatório, consoante exige o art. 100 da CF/88. Nesse particular, não se tem lugar aplicar-se a orientação versada no RE 553.710/DF (Tema 394). 



    Ao contrário do que faz crer o recorrente, a concretização do princípio da isonomia entre os credores somente ocorre quando respeitado o regime de precatórios para pagamento dos débitos públicos decorrentes de condenações judiciais – o que foi rigorosamente atendido pelo decisum recorrido” (eDOC 228 – ID: e42da175, p. 3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar a abrangência da norma disposta nos arts. 12, § 4º, e 18, da Lei nº 10.559/2002, que afasta a necessidade de expedição de precatório para pagamento da indenização devida a anistiados políticos, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Vale acrescentar que a questão suscitada nos autos, notadamente quanto à ofensa ao princípio da isonomia na determinação de pagamento mediante precatório, não fora objeto de análise no julgamento do RE 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 394 da repercussão geral, no bojo do qual se analisou apenas a constitucionalidade do pagamento imediato, em sede de mandado de segurança, de valores retroativos devidos a título de reparação econômica a anistiados políticos. Confira-se, a respeito, a ementa deste julgado:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Anistiado político. Pagamento retroativo de prestação mensal concedida. Norma que torna vinculante requisição ou decisão administrativa de órgão competente que determina o pagamento pela União. Dívida da Fazenda Pública que não foi reconhecida por decisão do Poder Judiciário. Afastamento do regime do art. 100 da Constituição Federal. Obrigação de fazer que está sendo descumprida. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese fixada. 1. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 167, II, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de se determinar o pagamento imediato, em sede de mandado de segurança, de valores retroativos devidos a título de reparação econômica a anistiados políticos, assim declarados com base em portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no art. 8º, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na lei. 2. Declarado anistiado político por portaria do Ministro de Estado da Justiça, a falta de cumprimento da determinação de providências por parte da União, por intermédio do Ministério competente, no prazo previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 10.599/2002 caracteriza omissão ilegal e violação de direito líquido e certo. 3. O art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002 tornou vinculante a decisão administrativa ao estabelecer que “as requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, por todos os órgãos da Administração Pública e quaisquer outras entidades a que estejam dirigidas”. A ressalva inserida na última parte desse parágrafo não serve para tornar sem eficácia a primeira parte do enunciado normativo. A obrigação existe, inclusive houve na espécie a inclusão no orçamento das despesas decorrentes da decisão administrativa vinculante. 4. Não há que se aplicar o regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. A dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. A discussão cinge-se, na verdade, ao momento do pagamento. O direito líquido e certo do impetrante já foi reconhecido pela portaria específica que declarou sua condição de anistiado, sendo, então, fixado valor que lhe era devido, de cunho indenizatório. O que se tem, na espécie, é uma obrigação de fazer por parte da União que está sendo descumprida. Fundamentos na doutrina e nos julgados da Suprema Corte. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 6. Fixada a seguinte tese de repercussão geral, dividida em três pontos: i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. ii) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. iii) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte” (RE 553710, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2017)  



    Efetivamente, considerando que o julgamento do mandado de segurança reconheceu o direito ao pagamento imediato da indenização prevista na Lei nº 10.559/2002, verifica-se que neste ponto o acórdão impugnado encontra-se devidamente alinhado à jurisprudência do STF. 



    No ponto remanescente, que se refere ao afastamento, também, da sistemática de precatórios para os honorários advocatícios devidos em razão do não pagamento voluntário na fase de cumprimento, evidencia-se a ausência de aderência estrita ao tema 394.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente